Tribunal: TJDFT
Processo: 0717895-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717895-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO TAYAR EXECUTADO: SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR -GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Trata-se de cumprimento do acórdão de ID 14752028 que determina a reintegração de CARLOS ALBERTO TAYAR ao cargo público de médico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, restabelecendo os efeitos financeiros e funcionais como se em exercício estivesse, desde o ato demissional irregular. Foi determinado no ID. 36038611 a intimação do Distrito Federal para ciência e cumprimento da referida ordem, sob pena de multa, ou oferecer a impugnação no prazo legal, contudo, transcorreu o prazo in albis conforme certidão de ID. 37884633. Assim, intime-se o exequente para informar quanto ao cumprimento da ordem mandamental. Cumpra-se. Intime-se. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2022 12:42:08. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador